Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710055-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA FRANCISCA GOMES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal que forneça à autora/agravante (diagnosticada com esclerose múltipla) o medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS). A agravante alega, em síntese que: 1) sofre de esclerose múltipla desde 2004, tendo sido diagnosticada, em 2008, com surtos recorrentes de perda de força e sensibilidade, urgência incontinência urinária e incapacidade progressiva com paraparesia no membro inferior esquerdo; 2) já fez uso dos medicamentos Betainterferon, Glatiramer e Fingolimod, no entanto, apresentou falha terapêutica; 3) seu médico descarta o uso de Natalizumabe, tendo em vista o alto risco de desenvolvimento de LEMP (infecção no cérebro), pois a agravante é soropositivo para o vírus JCV; 4) necessita de 2 frascos de 300mg de Ocrelizumabe na primeira infusão, e, em seguida, 2 frascos (600mg), em dose única a cada 6 meses, conforme relatório médico, sob pena de evolução rápida das lesões cerebrais e medulares capazes de ensejar em sérias limitações; 5) não obteve o fármaco junto à Farmácia do Centro de Saúde em razão de não ser padronizado na SES-DF; 6) não tem condições de adquirir o medicamento, que custa, em média, R$ 40.000,00; 7) a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT desconsidera que a agravante fez uso durante anos do medicamento Fingolimod (imunossupressor), de modo que o Natalizumabe é altamente contraindicado por apresentar elevado risco de desenvolvimento de LEMP, como apontado pela própria nota técnica exarada. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o fornecimento imediato do medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS) 300mg, conforme prescrição médica, ou, então, seja determinado o depósito em juízo do valor equivalente ao tratamento inicial de 6 meses (R$ 160.000,00) para a aquisição do medicamento. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De acordo com o Tema Repetitivo 106/STJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso, consta do relatório médico juntado pela agravante que ela sofre de esclerose múltipla, com surtos recorrentes de perda de força e sensibilidade, urgência incontinência urinária e incapacidade progressiva com paraparesia no membro inferior esquerdo, já fez uso de Betainterferon, Glatiramer e Fingolimod, sem sucesso, e que o medicamento Natalizumabe (disponibilizado pelo SUS) é contraindicado devido ao alto risco de desenvolver LEMP (infecção no cérebro), pois ela é soropositivo para o vírus JCV. A agravante também comprova que não tem condições de arcar com o medicamento (renda familiar média de R$ 8.000,00). Por fim, consta da própria Nota Técnica do NATJUS/TJDFT que o medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS) conta com registro ativo na Anvisa. Assim, preenchidos os requisitos previstos no Tema 106/STJ, a agravante faz jus ao medicamento em questão. No mesmo sentido: “(...) 2. O Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer ao autor o medicamento OCRELIZUMABE registrado na ANVISA, em razão do relatório médico, das informações do órgão de apoio técnico do juízo (NATJUS) e por não existir outros medicamentos para o tratamento de Esclerose Múltipla Permanente Progressiva padronizados pela SES/DF. 3. A incapacidade financeira da parte autora e o registro do medicamento na ANVISA são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106. (...)” (Acórdão 1402871, 07000814720218070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEFICÁCIA. MEDICAMENTO. SUS. PREENCHIDOS. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos. 2. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. (...)” (Acórdão 1398208, 07061693820208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastra) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de agravamento do seu quadro de saúde. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça à agravante o medicamento Ocrelizumabe 300mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator